Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. Direito processual civil. Apelação. Genitor. Ampliação de regime de visitação. Revezamento semanal de lares. Adolescentes. Proximidade da maioridade civil. Prestígio da livre manifestação de vontade. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Distribuição da sucumbência. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, diante das peculiaridades do caso concreto, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para manter o regime de convivência do genitor com os filhos menores estabelecido anteriormente em ação judicial, possibilitando, contudo, o pretendido revezamento semanal de lares, mediante a expressa concordância dos filhos e de acordo com as suas livres manifestações de vontade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença, ao privilegiar a autonomia de vontade dos filhos em relação à adoção do regime de visitação paterna, atendeu ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como analisar a distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, notadamente para o fato de que os menores alcançarão a maioridade civil em pouco tempo, deve-se privilegiar a autonomia de vontade dos filhos acerca do regime de convivência com o genitor, de modo que o modelo adotado atenda ao melhor interesse dos jovens.
4. Conforme manifestado em sentença e no abalizado parecer do Ministério Público, o sistema de justiça prioriza a proteção da criança e do adolescente, cujo bem-estar sobrepõe-se aos interesses dos genitores. Nesse contexto, havendo provas de que o atual modelo de regime de convivência estabelecido entre o Apelante e seus filhos tem funcionado de forma saudável e com promissor potencial de ampliação voluntária de tal convívio pelos próprios adolescentes, que estão prestes a alcançar a maioridade civil, tornando-se plenamente capazes de deliberar acerca de suas relações familiares e afetivas, afigura-se razoável a manutenção da sentença.
5. Escorreita a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, na proporção de 70% para o Autor e 30% para a Ré, diante da proporcionalidade aferida quanto ao ganho e a perda de cada um dos litigantes em relação a suas pretensões.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.